Tribunal: TJSP
Processo: 1006710-10.2022.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de obter certidão de tempo de serviço e de contribuição para fins de processo de aposentadoria – Certidão não expedida 9 meses após o protocolo do pedido administrativo da impetrante – Violação a direitos líquidos e certos previstos no artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal - Sentença concessiva da segurança mantida –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de obter certidão de tempo de serviço e de contribuição para fins de processo de aposentadoria – Certidão não expedida 9 meses após o protocolo do pedido administrativo da impetrante – Violação a direitos líquidos e certos previstos no artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal - Sentença concessiva da segurança mantida – Reexame necessário desprovido.